Tribunal: TJES
Processo: 5022748-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022748-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVERTON PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5022748-30.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
E. P. D. S.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. CONDUTA DE DOCENTE EM AMBIENTE ESCOLAR. MENSAGEM EM LOUSA COM TEOR DEPRECIATIVO. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DE MENOR. IDENTIFICABILIDADE POR TERCEIROS. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Ente Público ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). A pretensão autoral fundamenta-se em possível exposição vexatória de menor em ambiente escolar, decorrente de mensagem escrita em lousa por docente da rede estadual, que estabeleceu correlação depreciativa entre o esforço nos estudos e a atividade laboral de vendedor de água de coco exercida pelo requerente.

2. Em suas razões recursais, o Estado sustenta a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil sob o argumento de que a frase registrada consistiu em reflexão genérica, inserida em contexto pedagógico e sem identificação nominal do autor, asseverando, outrossim, a fragilidade do nexo de causalidade e a ausência de prova de dano moral concreto ou repercussão relevante que justifique a condenação.

3.

A parte recorrida, em sede de contrarrazões, defende a higidez da sentença, asseverando a natureza objetiva da responsabilidade estatal e a configuração do dano extrapatrimonial, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A
controvérsia cinge-se em verificar a configuração da responsabilidade civil do Estado em razão de conduta de preposto em ambiente escolar, avaliando-se a existência de ato ilícito apto a atingir a dignidade do menor e a consequente obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A responsabilidade civil do Estado, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, rege-se pela natureza objetiva fundamentada na teoria do risco administrativo, o que impõe ao Ente Público o dever de indenizar danos causados por seus agentes, nessa qualidade, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, desde que comprovados a conduta administrativa, o dano e o respectivo nexo de causalidade.

6.

No caso em tela, a conduta do preposto estatal, na condição de docente da rede pública, restou comprovada pela inscrição em lousa de mensagem de caráter comparativo e depreciativo em relação à atividade laboral exercida pelo recorrido, utilizando-se de situação particular do menor para estabelecer correlação desabonadora entre o desempenho acadêmico e a ocupação profissional por este exercida.

7.

Nesse passo, o liame de causalidade subsiste íntegro e inafastável, sendo a ausência física do autor na unidade escolar, no instante da conduta, fator irrelevante para descaracterizá-lo. A identificabilidade da vítima perante a comunidade acadêmica foi imediata, de modo que a ampla propagação do conteúdo e a subsequente exposição do menor demonstram que a ofensa à honra projeta-se para além do ambiente físico da sala de aula, atingindo a reputação do adolescente perante seu círculo social e terceiros no exato momento em que a mensagem torna o alvo perfeitamente determinável.

8.

Dessa forma, o dano moral resta configurado pela evidente violação à dignidade e à integridade psíquica do menor, bens jurídicos protegidos com prioridade absoluta. A conduta que utiliza a vulnerabilidade social do aluno para promover ridicularização em ambiente escolar desnatura qualquer finalidade educativa, revelando-se ato ilícito que atenta contra o direito ao respeito e à preservação da imagem, garantidos indistintamente a toda criança e adolescente.

9.

Quanto ao arbitramento, o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se condizente com a extensão do dano. A verba fixada atende à finalidade pedagógico-punitiva da reparação, sem caracterizar enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser preservada.

10.

Portanto, verificada a convergência de todos os pressupostos da responsabilidade civil, a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe, não merecendo o julgado qualquer reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)